Tribunal: STF
Processo: Rcl 45223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nova América Agrícola Caarapó Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    O reclamante aduz que ao não admitir agravo em recurso de revista no Processo nº 24372-36.2016.5.24.0106, a autoridade reclamada negou a suspensão da discussão sobre “a validade da negociação coletiva das horas in itinere, e correção monetária (impossibilidade de aplicação do IPCA-E), em desacordo com as determinações desse E. STF”. 
    Alega que, em “decisão proferida em 04/12/20, o Ministro Relator no C. TST ratificou todos os fundamentos do despacho denegatório regional, transcrevendo-o integralmente, mantendo o decidido de forma genérica, sem tecer nenhum comentário sobre a incidência do Tema 1046.”
    Observa que essa decisão denegatória
    “foi proferida em 23/11/20, publicada no DEJT em 04/12/20, após decisão do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1046), que determinou a SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES, individuais ou coletivos, que versarem sobre a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ e estivessem em trâmite no território nacional”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, a confirmação da providência liminar.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a validade de cláusulas que dispõem sobre horas in itinere em acordo coletivo de trabalho e que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Assim, tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, um vez que a controvérsia se refere à norma coletiva de trabalho, a qual restringe direito trabalhista disponível. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 24372-36.2016.5.24.0106, até o julgamento final da presente reclamação.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente